Tribunal: TJPA
Processo: 0010012-26.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010012-26.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ART. 129, §
2º, II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

DAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS PELO MAGISTRADO APENAS UMA NÃO FOI ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA E, PERMANECENDO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, IMPOSSÍVEL É A REDUÇÃO A PENA AO MÍNIMO LEGAL.

PENA QUE PASSA A SER DE 02 ANOS DE RECLUSÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

PENA AQUÉM DO MÍNIMO.

IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 2º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 17094829, que no dia 12 de maio de 2018, por volta das 11 horas, no interior de uma residência localizada na rua Cravo, entre Trav. Frei Vicente e Magnólia, bairro Aeroporto Velho, em Santarém, o ora apelante desferiu um golpe de terçado contra a vítima Manoel Rosinaldo Reis da Silva, causando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima, resultando em debilidade permanente do quarto e quinto dedos da mão esquerda da vítima, sendo tal lesão incurável.

Que a vítima estava trabalhando como mestre de obras, no endereço ao norte referido, quando o ora apelante chegou ao local portando um terçado e passou a cobrar por uma diária de pedreiro, tendo a vítima com ele tentado conversar, mas o apelante desferiu contra ele um golpe com o terçado que atingiu sua mão esquerda, causando a lesão supracitada.

Ao ser interrogado pela autoridade policial o ora apelante confessou a autoria delitiva, relatando ter saído de sua residência armado com uma arma branca em razão de saber que a vítima tinha fama de ser mau pagador, afirmando que sua intenção era apenas dar-lhe uma “lambada” com o terçado, mas que aquele, ao tentar se defender, segurou o terçado pela lâmina, o que lhe causou a lesão.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 2º, II, do Código Penal, pois presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Laudo de Exame de Corpo de Delito, nº. 2018.04.003225-TRA, que atesta ter a vítima sofrido debilidade permanente, com limitação funcional do 4º e 5º quirodáctilos esquerdos.

Em ID 170944829, recebida a denúncia, constando, no mesmo ID, resposta à acusação.

Em ID 17094843, termo de audiência, mídia em ID 17094847/54.

Memoriais ministeriais e defensivos apresentados oralmente, em audiência.

Em Sentença, ID 170948455, o magistrado, reconhecendo a procedência da ação, condenou o ora apelante pelo crime capitulado na denúncia, restando ao mesmo cumprir pena final e definitiva de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 17094858, requereu a defesa reforma da sentença condenatória tão somente no que concerne à dosimetria, para que a pena base passe ao mínimo legal, com aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão, reduzindo esta a patamar aquém do mínimo.

Em contrarrazões, ID 17094793, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Recebidos os autos em distribuição, foi encaminhado à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, tendo esta, em documento de ID 17414465, se manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 2º, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

Pretende a defesa, em tese única, revisão da dosimetria para que a pena base do apelante passe ao mínimo legal, com desconsideração d
a circunstância relativa aos motivos e às consequências do crime como desfavoráveis, bem como reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, reduzindo a pena, na segunda fase, em 1/6, passando a pena a patamar aquém do mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em apreço, requer o apelo que se proceda a uma nova análise da dosimetria, pois, alega a defesa, exasperou indevidamente o magistrado a pena base, tendo considerado como negativas as circunstâncias relativas aos motivos do crime e às consequências, sem, contudo, apresentar devida fundamentação à negativação dos referidos vetores.

Quanto aos motivos do crime assim afirmou o magistrado:

“não favorecem o réu, pois agiu imoderadamente ao atingir a integridade física da vítima desferindo-lhe golpe de facão.”

Motivo do crime, segundo Schmitt
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133) são:

“... as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo.

É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

Portanto, o motivo do crime está relacionado a precedente à conduta e não ao instrumento utilizado na conduta. Assim, não há como permanecer como negativa a circunstância judicial relativa aos motivos do crime pelo fato de o autor do delito, ora apelante, ter se utilizado de um facão na ação, devendo tal circunstância judicial ser considerada como neutra.

No que concerne às consequências do crime, assim se manifestou o julgador singular,
in verbis
:

“...
são gravosas, vez que causou a invalidez permanente da vítima para laborar na sua profissão de mestre de obras, sendo aposentado compulsoriamente.”

De acordo com a doutrina, as consequências do crime estão relacionadas a extensão do dano produzido pela conduta delituosa, sua repercussão para a vítima e familiares, bem como para a comunidade, não podendo ser considerada em desfavor do réu, quando próprias do tipo, para exasperar a pena.

Sobre tal circunstância judicial Nucci
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)
,
assim preleciona:

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito."

Tem-se, no caso sem apreço, que o ora apelante restou condenado pela prática do crime de lesão corporal grave, estando assim descrito o tipo penal:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

(...)

§ 2° Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incuravel;

III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória denota-se que o magistrado singular, ao considerar as circunstâncias do crime como desfavorável ressaltou ter ficado a vítima incapacitada para o trabalho, sendo aposentado compulsoriamente, demonstrando, portanto, a forma como a conduta do apelante extrapolou ao que é previsto pela norma, sendo conveniente ressaltar que sua condenação se deu em razão de a enfermidade causada à vítima ser incurável.

Portanto, a aposentadoria compulsória da vítima é uma consequência ainda mais gravosa à conduta do apelante, devendo tal circunstância judicial permanecer como negativa na medida em que a ação do apelante resultou em dano maior do que é comum ao tipo, portanto, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, restando devidamente fundamentado o referido vetor negativado em sentença.

Assim, ante a presença de uma circunstância judicial negativa, não há como ser reduzir a pena ao mínimo legal e, tendo em vista a orientação do STJ, no sentido de que a cada vetor negativo a pena base há que ser acrescida da fração de 1/6, a pena do apelante, na primeira fase da dosimetria, há que ser reduzida para 02 anos e 04 meses de reclusão, passando a ser de 02 anos em razão da atenuante da confissão.

Quanto ao pedido para que se aplique à atenuante da confissão o percentual de 1/6 para redução, passando esta a patamar aquém do mínimo legal, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo ante o que disposto na Súmula 231 do STJ,
que afirma ser impossível a redução da pena base, em razão das atenuantes genéricas, a patamar aquém do mínimo legal.

Assim, apesar do que alegado pela defesa em seu apelo, e tendo em vista que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,
não há como ser dado provimento a este ponto, sendo tal p
osicionamento conforme à
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim,
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi reduzida ao mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, deixando de considerar como negativa a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, por não apresentar devida fundamentação, mantendo, porém, como negativa as consequências do crime, passando a pena base a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão, reduzida na segunda fase em razão da atenuante da confissão, passando a pena a ser de 02 anos de reclusão, no que a torno definitiva, nos termos da fundamentação supra, deixando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 04/04/2024